Tribunal: CARF
Processo: 10880.953121/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953121/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.329 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
COSAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CONTRIBUIÇÕES.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
RELEVÂNCIA.
ESSENCIALIDADE.
ANÁLISE
DAS
PROVAS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
CUSTOS/DESPESAS. EMBALAGENS BIG PALLETS E CONTEINERS.
CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com Embalagens, Big Pallets e Conteiners
utilizados como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62,
do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o
contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS NÃO
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. DESPESAS PORTUÁRIAS,
RELACIONADAS COM A MOVIMENTAÇÃO, LIBERAÇÃO, ANÁLISE,
INSPEÇÃO E AGENCIAMENTO DE CARGAS.
Despesas incorridas com serviços portuários, relacionadas com a
movimentação, liberação, análise, inspeção e agenciamento de cargas por não
serem utilizados no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais
ou relevantes a estes, não geram créditos do Cofins no regime não cumulativo.
TOMADA DE CRÉDITO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRODUÇÃO
PRÓPRIA. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de Despacho Decisório, em razão de pedido de compensação, cabe
ao contribuinte o ônus de comprovar de forma inequívoca o seu direito
creditório nos termos do artigo 373 do CPC de 2015.
OPERAÇÃO NO MERCADO INTERNO. CRITÉRIO DE RATEIO DE
RECEITAS.
Para fins de rateio é possível a inclusão das receitas com vendas não-tributada
a revenda de óleo diesel e gasolina, operação sujeita a incidência monofásica
do tributo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953121/2013-74
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS E EM ELABORAÇÃO
ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas do PIS e da Cofins,
prevista na legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de
2003, os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos e
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, seja pelo inciso IX do Art. 3o, seja pelo conceito contemporâneo de
insumo (transferência de insumos/produtos em elaboração), quando tais
movimentações de mercadorias, sendo de relevância importância, atenderem as
necessidades logísticas do contribuinte.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
SÚMULA CARF n.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.

Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: I) por maioria de votos, para reverter as glosas de créditos
referentes a aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas contribuições e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, em relação a (I.1) captação e tratamento de
água, remoção de resíduos industriais, análises laboratoriais e balança de cana, vencido o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes que negava provimento e (I.2) serviços de manutenção
agrícola e industrial e armazém, aquisições de embalagens Big Pallets e contêineres e dispêndios
com fretes de produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, vencidos os conselheiros
Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, que negavam provimento; II) pelo voto de
qualidade, (II.1) para manter a glosa de créditos referentes a despesas portuárias relacionadas à
movimentação, liberação, análise, inspeção e agenciamento de cargas, vencidos os conselheiros
Márcio Robson Costa (Relator), Mateus Soares de Oliveira e Joana Maria de Oliveira
Guimarães, que revertiam tais glosas, sendo designada para redigir o voto vencedor, nesse
tópico, a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, e (II.2) para restabelecer o rateio de créditos da
forma operada pelo Recorrente quanto à relação percentual entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, considerando as receitas
com as vendas de gasolina e de óleo diesel não tributadas (alíquota zero, derivada da incidência
monofásica), vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ana Paula Pedrosa Giglio e
Joana Maria de Oliveira Guimarães, que mantinham o cálculo efetuado pela fiscalização; e (III)
por unanimidade de votos, para manter a glosa de créditos decorrentes de despesas com energia e
locação, bem como para manter a exigência de juros sobre a multa de ofício. Inicialmente, após a
prolação do voto pelo Relator, o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes propôs a realização de
diligência, sendo acompanhado pela conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, proposta essa
rejeitada pelos demais conselheiros. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.328, de 19 de dezembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10880.953118/2013-51, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
O presente processo foi formalizado em decorrência apresentação da Manifestação de
Inconformidade (...) que reconheceu parcialmente o crédito do PIS/Pasep Não
Cumulativo – Exportação, (...).
Conforme Termo de Verificação Fiscal, disponível para consulta no sítio da RFB na
internet, a DRF em Bauru/SP realizou ação fiscal no contribuinte com vistas a verificar
a procedência dos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação referentes a
créditos da Cofins e PIS não cumulativos (...).
Ao examinar a contabilidade e os demonstrativos (Dacons) da empresa, a fiscalização
apurou divergências em relação aos procedimentos por ela adotados e as disposições
legais que regem as contribuições, procedendo a ajustes e glosas.
Primeiramente, no tocante aos critérios de rateio, excluiu a receita com venda de óleo
diesel e gasolina da apuração do percentual das receitas tributadas no mercado interno e
das não tributadas, pois estando sujeitos à incidência monofásica, tais produtos não
geram créditos na revenda.
Isso gerou percentuais menores que os utilizados pela empresa, no item “percentual
mercado interno não tributável”.
Discorreu sobre os conceitos e aspectos que envolvem as contribuições não
cumulativas, explicitando os critérios para que os diversos elementos fossem
considerados na apuração de resultados (créditos a ressarcir/compensar ou contribuições
a recolher).
No tocante às glosas, a fiscalização rejeitou os créditos das aquisições de serviços
relacionados à atividade agrícola da empresa (lavoura da cana de açúcar), pois os
produtos por ela fabricados e comercializados são o açúcar e o álcool, e apenas os
insumos empregados diretamente na sua produção ensejam direito a crédito.
Igualmente, os créditos relativos a arrendamento agrícola foram glosados por estarem
vinculados à cultura da cana de açúcar, não se confundindo com arrendamento de
prédios utilizados nas atividades da empresa, como prevê as Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Em relação à cana de açúcar foram encontradas aquisições de empresas com atividade
de transporte rodoviário de cargas, de incorporação imobiliária e de fabricação de
álcool, que não foram aceitas como base de cálculo do crédito presumido por não se
tratar de pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária. Também consta
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

aquisição de cana de açúcar em 29 de janeiro 2010, período em que não há produção
nas usinas (entressafra).
O óleo diesel, utilizado em máquinas agrícolas e veículos de transportes de cana, teve os
créditos de aquisição impugnados por não participarem do processo produtivo do açúcar
e do álcool.
Com relação às demais aquisições, a fiscalização promoveu as observações a seguir
dispostas.
O critério adotado para identificação dos itens que não se enquadram nas permissões
legais para apuração de créditos foi feito, em um primeiro momento, com base no centro
de custo a que o item está vinculado – coluna “descrição centro de custo” da planilha.
Como muitos itens estão com a coluna “descrição centro de custo” sem informação,
passou-se a fazer a análise através das colunas “descrição grupo mercadoria”, “texto
breve material” e “descrição fornecedor”. Dessa forma, as glosas foram identificadas da
seguinte forma:
7.1 Centros de Custos Identificados
7.1.1 cc agrícola (centro de custo agrícola)
7.1.2 cc não lig prod (centro de custo não ligado à produção)
7.1.3 ccp mat n prod (aquisições de peças e componentes de máquinas agrícolas
e serviços de limpezas)
7.2 Centros de Custos não identificados
7.2.1 agrícola (materiais, componentes, peças, equipamentos adquiridos para
utilização em máquinas agrícolas e caminhões)
7.2.2 combustível não prod (não utilizados na produção de açúcar e álcool)
7.2.3 lubr/graxas n prod
7.2.4 embalagens (retornáveis e não “de apresentação”)
7.2.5 insumos indiretos (itens sem especificação de uso, podendo servir tanto à
área agrícola quanto à atividade industrial)
7.2.6 não insumo prod (itens não utilizados na produção, como materiais de
escritório e outros)
7.2.7 transporte interno (não são fretes na venda)
7.2.8 portuárias – NOTAS FISCAIS ME (não se incluem nos fretes na venda)
7.3 – energia 2011 (Cosan S/A Bionergia) - notas fiscais datadas de 19/04/2011,
não contabilizadas em 2010. Também foram glosadas despesas apropriadas às
unidades geradoras de energia que sequer pertencem à pessoa jurídica da
contribuinte (mas à Cosan S/A Bionergia).
7.4 - não é locação (despesas de locação não ligados à produção)
No item depreciação, foram glosados os créditos relativos aos equipamentos ligados à
produção agrícola e àqueles não utilizados diretamente na produção do açúcar e álcool,
como relatado no item 8 do Termo.
A partir dos procedimentos relatados, a fiscalização elaborou demonstrativo (Anexo I)
contendo as receitas, os percentuais para rateios, as bases dos créditos, a apuração dos
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

créditos, as contribuições devidas, os créditos vinculados ao mercado interno para
compensações, os créditos vinculados às exportações para ressarcimentos, informados
pela empresa nos arquivos digitais, nos DACON, nos pedidos de ressarcimento e as
apurações por ela realizadas. Nos Anexos de II a VIII relacionou as glosas efetuadas.
(...)
Conforme verificado (...) interessada postou na ECT o encaminhamento para a
repartição fiscal da sua Manifestação de Inconformidade (...).
Argumentou que a análise do direito creditório deve atentar para as características
específicas da atividade produtiva do contribuinte, razão pela qual acostou Laudo
Técnico elaborado para descrever sua cadeia produtiva, onde resta claro os serviços e
produtos essenciais que integram seu processo produtivo, tais como arrendamento de
terras, aluguel de máquinas e equipamentos, preparação do solo, adubação e plantio,
tratos culturais, colheita, transbordo, transporte, manutenção e conserto de máquinas e
equipamentos e a remoção de resíduos pós corte da cana de açúcar, os quais originaram
os créditos apurados pela peticionária.
Aduziu que, de acordo com entendimento do CARF, o conceito de insumo não se
restringe àqueles da legislação do IPI, devendo ser mais abrangente, o que não conflita
com as Leis nos 10.637 e 10.833. Nesse ponto, suscitou a ilegalidade das Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004, que restringiram tal conceito.
De acordo com o raciocínio desenvolvido, sustentou que os créditos de sua atividade
agrícola são passiveis de aproveitamento. Em suas palavras “a etapa agrícola consiste
no cerne da produção do açúcar e do álcool, o que por si só já levaria ao cancelamento
das glosas em apreço”.
No tocante aos “créditos de arrendamento agrícola”, alegou que “Dentro da perspectiva
já alinhada da noção de insumo e da essencialidade e relevâncias a área rural para a
efetiva realização do processo produtivo, como expõe o laudo técnico, não se dúvida de
que é uma despesa atrelada ao processo produtivo, sendo de rigor a legitimidade deste
crédito seja como insumo ou mesmo como aluguel, já que é um imóvel (a lei não
distingue entre urbano e rural) utilizado na atividade da empresa”.
Em relação às glosas relativas à aquisição de cana de açúcar de empresas que não
exercem a atividade agropecuária, a impugnante assegurou que “Trata-se de evidente
insumo decorrente da atividade produtiva da impugnante, como já exposto e estampado
em laudo técnico”, tendo ainda afirmado que “o fato de as atividades das vendedoras
não ser rural, como também se adquirir cana na entressara, por si só, não impede o
crédito, sendo de rigor a improcedência da glosa”.
Sobre o óleo diesel, argumentou que “Conforme laudo técnico e amplas razões a
respeito do processo produtivo e noção de insumo, tais itens estão totalmente vinculados
à atividade produtiva impugnante, o que se comprova inclusive por meio de LAUDO
TÉCNICO JUNTADO”.
Em relação ao tópico “Créditos de Notas Fiscais e Notas Fiscais ME” (item 7 do Termo
de Verificação Fiscal), “afirmou que “Todos os itens glosados de números 7.1.1, 7.1.2,
7.1.3; 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.5, 7.3.6 possuem fundamento no despacho decisório ligado
à noção restritiva de insumo e/ou fato estar relacionado à fase agrícola e pós processo de
industrialização”, acrescentando em seguida que “conforme razões já expostas quanto à
noção ampla de insumo e etapas do processo produtivo, bem como prova cabal da
relevância e essencialidade de tais itens conforme PARECER TÉCNICO, é de rigor a
improcedência da glosa realizada”.
No tocante ao item “7.2.4 - embalagens”, alegou que, mesmo não integrando o produto
final, “as embalagens estão vinculadas à elaboração e ao produto final,
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

independentemente do acabamento desta, do formato e capacidade”, que “Trata-se de
um material que acompanha o produto a ser comercializado e é inerente e essencial na
atividade econômica ou mesmo participa de parte do processo produtivo” e que “além
da embalagem de apresentação, também deve ser reconhecido o crédito para aquelas
que têm por função armazenar a matéria-prima ou o produto acabado”.
No que se refere ao item 7 – frete transporte interno, argumentou que “o frete durante o
processo produtivo há de ser reconhecido” pois “a impugnante utiliza do frete para
transporte de insumos (matéria-prima, materiais intermediários, embalagens, etc)
durante o processo produtivo”, que “a transferência por meio do frete de insumos na
fase de elaboração do produto (no início, meio ou fim) queda por ser totalmente ligada a
este ciclo de produção, revelando-se como serviço útil e indispensável à consolidação
final da etapa produtiva” e “que podemos afirmar ser o frete entre estabelecimentos
durante as fases de produção, conforme o caso concreto, um insumo (serviço) inerente,
útil e indispensável, permitindo, assim, a própria concretização da atividade-fim do
contribuinte, de maneira que há permissão para o crédito numa interpretação
sistemática, finalística e lógica do art. 3o, inciso II e IX, da Lei n. 10.833/2003,
principalmente, segundo a noção não-cumulatividade”.
Relativamente ao item atividades portuárias, registrou que “Tais atividades deve ser
consideradas como insumo já que essenciais à atividade da impugnante, sobretudo,
viabilizando a venda de mercadorias para o exterior, como também armazenagem,
sendo de rigor a improcedência da glosa”.
Quanto item 7.3 – energia elétrica, fez constar que “Não há dúvida de que é lícito e
legítimo o crédito quanto à energia elétrica, tendo a própria fiscalização afirmado que
houve a utilização desta, glosando por questão meramente temporal”.
Em se tratando do item 7.4 – locação, a defendente argumentou que “Diante da noção
ampla de insumo e própria imposição constitucional da não-cumulatividade, há de se
reconhecer o direito ao crédito em tais hipóteses”.
Sobre os créditos relativos à depreciação, fez constar que a glosa somente ocorreu “em
virtude da noção restritiva de insumo” e que “Diante das amplas razões expostas no
sentido de que o insumo possui noção ampla e não se confunde com as regras do IPI,
juntamente com as peculiaridades e complexidade da atividade produtiva da impugnate,
conforme laudo técnico, é de rigor a improcedência da glosa realizada no tocante ao
item 8.1 (agrícola), como também 8.2 (prod. Não vinc prod.)”.
Foi ainda registrado pela defendente que os juros são devidos à razão de um por cento
ao mês , nos termos do art. 161, § 1o, CTN, sendo de total improcedência o lançamento
realizado e, por fim, foi abordada a impossibilidade de se fazerem incidir juros sobre a
multa de ofício aplicada.
Ao final, a recorrente requereu o acolhimento da manifestação de inconformidade, com
reconhecimento do crédito requerido e a homologação das compensações declaradas.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente, com as
seguintes conclusões:
A
QUANTIFICAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
NO
PRESENTE JULGADO
Após quantificar cada uma das glosas revertidas na forma acima tratada, o
demonstrativo a seguir disposto as totaliza na coluna TOTAL DAS GLOSAS
CANCELADAS 1 e sobre os valores assim encontrados aplica os percentuais de rateio
para o Mercado Externo constantes dos DACONs e não alterados pela Fiscalização.
Com isso, foram encontradas as bases de cálculo constantes da coluna TOTAL DAS
GLOSAS CANCELADAS 2, sobre as quais se fez incidir a alíquota de 1,65% prevista
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

para o PIS Não Cumulativo, o que resultou no valor adicional de crédito a ser
reconhecido em favor do contribuinte especificado na coluna PIS DEFERIDO PELA
DRJ:
(...)
Conclusão
Isso posto, tendo em conta os fatos e a legislação acima mencionados, VOTO no
sentido de que seja dado parcial provimento para a Manifestação de
Inconformidade, (...).
Inconformado com a decisão, o contribuinte ingressou com Recurso voluntário,
no qual alega, em síntese:
RV: Em contrapartida, foram mantidas as glosas quanto aos itens 7.1.2 (Centro de
Custo não ligado a produção); 7.2.3 (Embalagens Big Pallets e Containers); 7.2.7
(Transporte Interno); 7.2.8 (Despesas Portuárias); 7.3 (Despesas com Energia) e Rateio
de Créditos.
Também foram mantidos os valores relativos à multa, aos juros sobre a multa e aos
juros SELIC. Não se acatou o pedido de diligência.
Sobre as glosa mantidas o Recurso busca reforma, ancorando-se no conceito de
insumos previsto no artigo 3o, inciso II, das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002.
Sendo esses os fatos, passo a decidir.
É o relatório.
Voto Vencido
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao mérito, exceto quanto aos créditos referentes a despesas portuárias
relacionadas à movimentação, liberação, análise, inspeção e agenciamento de cargas, transcreve-
se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. Não foram arguidas
preliminares.
Conforme relatado o processo trata de pedido de ressarcimento de
créditos de PIS e da COFINS Não Cumulativo – Exportação, PER n°
27182.99192.190713.1.1.08-9850 cumulado com compensações, cujos
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

valores foram reconhecidos parcialmente pela fiscalização e em outra
parte pela Delegacia Regional de Julgamento.
A base de cálculo dos créditos que a recorrente alega ter direito esta
ancorada no artigo 3o, inciso II, das Leis n.os 10.833/2003 e 10.637/2002,
que trata de bens e serviços, utilizados como insumos na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
A fiscalização lavrou o Termo de Verificação fiscal de e-fls. 117/145 em
23/03/2015, utilizando as Instruções Normativas SRF n.os 247 e 404, que
foram superadas pelo Resp n.o 1.221.170/PR.
Prosseguindo, em outro contexto normativo, a decisão proferida pela
DRJ faz menção ao REsp. no 1.221.170/PR, que foi julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, seguindo a ratio decidendi do STJ,
bem como utiliza o Parecer Normativo COSIT no 05/2018 como
parâmetro, assim constou no voto:
De início, cabe se ressaltar que a delimitação do conceito de insumos, na
apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, diz respeito a temática objeto de
constantes embates nos órgãos julgadores administrativos e judiciais, contexto
em que veio a lume o REsp no 1.221.170/PR, julgado efetivado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, em sessão datada de 22/02/2018, ocasião em que foi
declarada ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004.
Diante da premissa imposta pelo referido julgado, em observância a
jurisprudência formada, que ampliou o conceito de insumo, parte das
glosas realizadas pela Fiscalização foram revertidas pela DRJ, de modo
que apenas o que foi mantido é objeto do Recurso que passo a apreciar.
A Recorrente enfatiza incialmente que foram mantidas as glosas quanto
aos itens 7.1.2 (Centro de Custo não ligado a produção); 7.2.3
(Embalagens Big Pallets e Containers); 7.2.7 (Transporte Interno); 7.2.8
(Despesas Portuárias); 7.3 (Despesas com Energia) e Rateio de Créditos,
e ainda do item 7.4 (despesas com locação), também foram mantidos os
valores relativos à juros sobre a multa, sendo objeto do recurso a reforma
quanto ao julgado sobre essas despesas.
Feito este introito, para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os
dispositivos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as
matérias controvertidas, com destaque para o seu art. 3o, inciso II, em que
se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados
como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em
conta o critério da essencialidade (dispêndios necessários ao
funcionamento do fator de produção), nos termos definidos pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte
deste Colegiado.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

7.1.2 - Centro de Custo não ligado a produção;
Sobre essas despesas a DRJ entendeu que deveria ser mantida a glosa
pelas seguintes razões:
Conforme acima estudado, os itens indiretamente aplicados na produção podem
ser admitidos como insumos.
Entendo, contudo, que seria dever do contribuinte demonstrar para cada um dos
itens pela Fiscalização glosados, as respectivas essencialidades ou relevâncias
para o processo produtivo da empresa, o que tornaria admissível a tomada dos
créditos.
Pois bem, cotejando-se a Manifestação de Inconformidade o que se percebe é a
existência de uma defesa genérica para os itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2,
7.2.3, 7.2.5 e 7.3.6, para os quais foi afirmado que “possuem fundamento no
despacho decisório ligado à noção restritiva de insumo e/ou fato estar
relacionado à fase agrícola e pós processo de industrialização”, o que obviamente
não é suficiente para o fim pretendido pela Defendente, relativamente ao item
ora analisado.
Também não socorre a Manifestante a vaga e imprecisa afirmação da existência
de prova cabal da relevância e da essencialidade de tais itens no Parecer Técnico
pela defesa apresentado.
Ao invés de apenas se reportar ao extenso documento acima referido, o
recomendável era que no próprio contexto da presente peça impugnatória fossem
apresentadas as transcrições das informações contidas no Parecer Técnico com
aptidão para que fossem levados a termo os testes de subtração relacionados a
cada item objeto do corte fiscal.
Desse modo, tendo em conta a insuficiência detectada na instrução probatória de
responsabilidade da Defendente, relacionada aos centros de custos não ligados
diretamente com a produção, além da impossibilidade da tomada de créditos com
despesas administrativas, o meu voto é pela manutenção das glosas que se fazem
presentes no item 7.1.2 – cc não lig prod.
Em sua defesa a Recorrente alega que:
Ora, conforme acima exposto, de maneira nenhuma o entendimento da Receita
Federal deve prevalecer. Primeiro porque já se inicia a partir de conceito
“equivocado e restritivo” de insumo, não tendo sido feita a correta leitura e
exegese da norma do art. 3o das Leis no. 10.637/02 e 10.833/2003. Segundo
porque a autuação está dissociada das reiteradas decisões proferidas pelo CARF,
inclusive da CSRF, que ao julgar a matéria pronuncia-se de forma clara no
sentido de conferir a qualificação de insumos a todos os bens e serviços
utilizados no processo produtivo, independentemente de contato direto com
o bem produzido (já que o contato direto é critério exclusivo para fins de IPI).
No caso, as partes e peças e serviços de manutenção e implementos
agrícolas, assim como material de laboratório e análises, atendem aos
requisitos legais e, à relevância e essencialidade ao processo produtivo e, por
essa razão, são insumos, inclusive nos termos decididos pelo STJ.
O mesmo se estende à limpeza industrial e análise laboratorial e industrial,
essenciais à segurança alimentar e para garantir a qualidade dos produtos
produzidos.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

(...)
Ora, seguindo todas as ponderações já ventiladas para as peculiaridades da
atividade, não resta dúvida de que, embora não sejam consumidos ou
transformados no produto final (alimento), são de fundamental importância e
obrigatoriedade na atividade industrial da recorrente.
A Portaria SVS/MS n. 326/1997, ao estabelecer as condições higiênico-sanitárias
e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos
produtores/industrializadores de alimentos, é incisivo em caracterizar como
procedimento obrigatório e basilar o respeito a tais práticas a higiene, limpeza e
desinfecção.
Tais custos e despesas são inerentes à específica e peculiar atividade da
recorrente, por determinação de regramentos de órgãos públicos, além de
permitir a fabricação do produto (alimento) com qualidade.
Em decorrência de tais aspectos, todos os bens adquiridos que tenham por
finalidade a higiene, limpeza, desinfecção e evitar a contaminação do processo
de industrialização, conforme determinação dos órgãos públicos de controle,
devem ser considerados inerentes e essenciais à atividade econômica e, assim,
qualificados como insumo.
Nesse mesmo sentido, decisões da CSRF:
- Acórdão no 9303-009.312
- Acórdão no 9303-007.781
Restando esclarecido que os bens e serviços utilizados como insumos são
aqueles que compõem os custos de produção ligados a sua atividade, tem-se
como ilógica a desconsideração de todos os bens e serviços utilizados no
processo produtivo, principalmente os dispêndios realizados na área agrícola,
tendo em vista que esta é a principal etapa do processo produtivo, sendo
responsável por quase 70% do custo de produção do açúcar e do álcool.
Em uma análise dos argumentos percebe-se que a manutenção da glosa
pela DRJ teve como principal motivo a ausência de “demonstração
individualizada para cada um dos itens glosados de serem essenciais ou
relevantes ao processo produtivo da empresa”.
O tema não é novo neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, dado que em enumeras vezes já nos debruçamos sobre estas
rubricas.
Assim, peço licença para adotar como razões decisórias os precedentes a
seguir colacionados:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a lavoura canavieira incorridos com as oficinas, tais
como: combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

materiais elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços
auxiliares, de serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e
automotivos para as máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo
produtivo da cana-de-açúcar; materiais elétricos para emprego nas atividades:
balança de cana; destilaria de álcool; ensacamento de açúcar; fabricação de
açúcar; fermentação; geração de energia (turbo gerador); geração de vapor
(caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/ residuais;
mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem;
transporte industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo;
refinaria granulado. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no
9303-008.304; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
20/03/2019)
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE
AÇUCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços
de carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso,
transportes de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de
calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes,
transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de
fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos, transporte
de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de
filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de
movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em
roçadeiras, manutenção em ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a
aquisição de graxas e de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas."
(grifo nosso) (Processo 10410.723727/2011-51; Acórdão 9303-004.918; Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 10/04/2017) (destaque nosso)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
(...)
CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES.
Dispêndios com tratamento de água e de efluentes são considerados insumos
na atividade produtiva, por ser atividade de execução obrigatória conforme
normas infra legais. (...)
GASTOS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE
CANA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos, tais como, os incorridos com captação, redes e
tanques de vinhaça são necessários para evitar danos ambientais decorrentes da
colheita e da etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool. (...)
SERVIÇOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA, AÇÚCAR E
DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e
álcool (etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração
de créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF, o que
gera o direito ao crédito em relação aos gastos incorridos com serviços
empregados no preparo do solo, cultivo e transporte da cana-de açúcar; serviços
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

empregados na estação de tratamento de água; serviços empregados na
geração de vapor e energia elétrica; serviços empregados na captação e
reaproveitamento de vinhaça. (...) (Processo no 10850.908948/2011-19; Acórdão
no 3201-008.801; Relator Ex-Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade; sessão de 28 de julho de 2021).
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃOCUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP
e à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do
IPI
(demasiadamente
restritivo)
ou
do
IR
(excessivamente
alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário
ao
processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto
final. São exemplos de insumos os combustíveis utilizados em caminhões da
empresa para transporte de matérias primas, produtos intermediários e
embalagens entre seus estabelecimentos, e as despesas de remoção de
resíduos industriais. Por outro lado, não constituem insumos os combustíveis
utilizados em veículos da empresa que transportam funcionários. (Processo
no
11065.001083/200962; Acórdão no 3403002.783; Relator ex-Conselheiro
ROSALDO TREVISAN; sessão de 25 de fevereiro de 2014).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
INSUMOS.
CRÉDITO
BENS
E
SERVIÇOS
UTILIZADOS
EM
MANUTENÇÃO, REPAROS, PARTES E PEÇAS, EPI, LABORATÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens
e serviços aplicados em manutenção de máquinas e equipamentos utilizados
no processo produtivo, inclusive em laboratório, por representarem insumos
da produção. Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição
de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para
produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização. (...)
(Processo no 10950.001676/2008-09; Acórdão no 3301-010.100; Relatora
Conselheira Liziane Angelotti Meira; sessão de 27 de abril de 2021).
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS Data do fato gerador: 31/05/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a lavoura canavieira incorridos com as oficinas, tais
como: combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e
materiais elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços
auxiliares, de serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e
automotivos para as máquinas, equipamentos e veículos utilizados no
processo produtivo da cana-de-açúcar; materiais elétricos para emprego nas
atividades: balança de cana; destilaria de álcool; ensacamento de açúcar;
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

fabricação de açúcar; fermentação; geração de energia (turbo gerador); geração
de vapor (caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/ residuais;
mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem;
transporte industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo;
refinaria granulado. (...)” (Processo no 13888.001886/2005-35; Acórdão no
9303-008.299; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
20/03/2019)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS.
ARMAZENAGEM.
OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS
E
DE
ESTADIA.
EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias, os serviços de armazenagem e os de estadia, nas
operações de exportação de produtos para o exterior, constituem despesas na
operação de venda e, portanto, dão direito ao creditamento. (...) (Processo no
10120.724745/2019-73; Relator ex-Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade; sessão de maio/2023.)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ANÁLISE LABORATORIAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Desde que comprovados os dispêndios com as análises laboratoriais e
cumpridos os demais requisitos objetivos previstos na legislação, assim como
demonstrada a essencialidade e relevância à atividade econômica do
contribuinte,
o
crédito
pode
ser
aproveitado.
(...)
(Processo
no
10120.909424/2011-90; Acórdão 3201-009.055. Relator ex-Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira; sessão de 26 de agosto de 2021.)
Estando alinhado com os precedentes elencados, entendo que assiste
razão a recorrente, assim dou provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas relacionadas às despesas com captação e tratamento de
água; remoção de resíduos industriais; itens análises laboratoriais,
serviços de manutenção agrícola e industrial, balança de cana e armazém;
desde que os dispêndios estejam devidamente comprovados, tributados
pelas contribuições e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
7.2.4 - Embalagens Big Pallets e Conteiners;
Esse item consta no Voto da DRJ como “embalagens de transp.”, sendo
mantida a glosa pelas seguintes razões:
Passemos, pois, à leitura da acima citada norma, na parte que interessa para o
deslinde da questão em julgamento [negritei]:
Parecer Normativo COSIT no 05/2018
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
Como acima observado, o Parecer Normativo em tela mostra-se contundente ao
excluir da possibilidade da tomada de créditos os dispêndios realizados após a
finalização do processo de produção do bem, dentre eles tendo sido citado o caso
das “embalagens para transporte das mercadorias acabadas”, o que por certo
contempla o caso das “aquisições de container big bag, lacres, sacos propileno,
fitas adesivas, fio de costura”, itens que foram pela Fiscalização citados.
(...)
Como facilmente identificável, o chamado container big bag diz respeito a uma
embalagem para transporte, na qual o produto a ser comercializado (o açúcar, no
caso em julgamento) é colocado em momento posterior à finalização de seu
processo de industrialização, daí advindo a impossibilidade da apuração do
crédito.
(...)
É de rigor, portanto, que seja mantida a glosa especificada no item 7.2.4 –
embalagens.
Em sua defesa a Recorrente alega que:
Os pallets, contêineres e big-bags são relevantes e participam do processo
produtivo, uma vez que são utilizados na: (i) - industrialização (emprego para
movimentar as matérias-primas e os produtos em fase de industrialização a
serem utilizados); (ii) – armazenagem de matérias-primas em condições de
higiene para serem utilizadas no processo fabril; (iii) – armazenagem de produto
industrializado a ser comercializado; (iv) – armazenagem durante o ciclo de
industrialização.
Ora, tais materiais objetivam garantir regras de higiene e limpeza, como enuncia
a ANVISA.
Aliás, foi anexado no processo, PARECER TÉCNICO acostado aos autos que
demonstram claramente que são inerentes e essenciais ao processo produtivo,
sobretudo, pela peculiaridade da atividade da recorrente.
Daí porque são insumos por participar do processo produtivo como produto
essencial e inerente à atividade econômica da recorrente, inclusive, visando
cumprir exigências de higiene e limpeza para a produção de um bem de maior
qualidade.
Quanto ao pallet, assim já decidiu a CSRF, inclusive em caso do próprio
Recorrente:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

a) Acórdão 9303-003.478
b) Acórdão 9303-007.781
Para sacramentar a questão, vejamos acórdão de n. 9303.009754, da
Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, junto ao processo
de no 10925.722369/2012-41, abaixo vertida, que elucida a essencialidade dos
itens acima: (...)
Conforme se verifica na leitura dos excertos acima destacados, enquanto
que a DRJ mantém a glosa em razão de serem despesas utilizadas nos
produtos acabados, a Recorrente defende que tratam-se de dispêndios
utilizados no seu ciclo operacional, inerentes a atividade da empresa.
Analisando o acórdão citado pela Recorrente, n.o 9303-009.754, de
relatoria do Ilustre ex conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, verifica-se
que a concessão do crédito engloba as duas etapas, tanto na
industrialização, como nos produtos acabados, vejamos:
(...)
Com fundamento nos referidos dispositivos legais e na decisão do STJ no
referido REsp, passemos à análise e julgamento das matérias impugnadas:
1) aproveitamento de créditos sobre custos/despesas com pallets
Os pallets, conforme demonstrado nos autos são utilizados no processo de
produção para deslocamentos de matérias-primas, visando às condições de
higiene e também são utilizados como embalagens para transporte dos
produtos processados/industrializados pelo contribuinte.
Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-
se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte
apurar créditos sobre eles.
(...)
Esse também é o meu entendimento visto que a atividade da empresa em
conjunto com o produto a ser transportado exige o uso dessas
embalagens, tornando-as essenciais à atividade empresária.
Sobre o assunto, cito outros precedentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não
cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem
primária do produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto
ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação à carne congelada),
ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em determinada embalagem.
(...) Processo no 10925.001685/2008-07, Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, que resultou no Acórdão no 3401-007.718.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
Processo: 10530.901402/2012-31
Acordão: 3201-010.102 - Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
II. Crédito. Embalagem de transporte.
O Recorrente pleiteia o direito ao desconto de crédito em relação às aquisições
de caixas de papelão, pallets, cantoneiras e demais itens utilizados em
embalagem de transporte. Segundo ele, tais itens se revelam imprescindíveis à
conservação dos produtos, tendo como finalidade a acomodação das caixas em
unidades maiores, promovendo, assim, uma eficiente movimentação das
mercadorias nas empilhadeiras e carregamento nos contêineres, quando da
realização do transporte terrestre e marítimo até o destino final.
Trata-se de matéria também já enfrentada no CARF, conforme se verifica dos
trechos de ementa a seguir transcritos:
PRODUTORA DE LACTICÍNIOS. MATERIAL DE EMBALAGEM E DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fica obrigada a atender
rígidas normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das
exigências de condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade da
produção ou na perda significativa da qualidade do produto fabricado. Assim, os
custos/despesas
incorridos
com
embalagens
utilizados
para
acondicionamento e transporte, como garrafas para iogurte, potes, tampas de
alumínio, rótulos, caixas de papelão, sacos de papel c/ plástico, filme “stretch,
pallet de madeira, entre outros, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
(Acórdão no 3302- 011.391, rel. Denise Madalena Green, j. 28/07/2021) (...)
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições. (Acórdão no 3302-011.168, rel. Gilson Macedo Rosenburg Filho,
j. 22/06/2021) (...)
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
PALETES. ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto
sobre a renda (IRPJ), abrangendo os bens e serviços que integram o custo de
produção. A respeito de paletes, estrados e semelhantes encontrando-se
preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das contribuições sociais
especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância para a
preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos
destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

destino final; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o
produto, sendo descartados pelo adquirente e não mais retornando para o
estabelecimento da contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
(Acórdão no 3201-005.563, rel. Leonardo Correia Lima Macedo, j. 21/08/2019)
Nesse sentido, revertem-se as glosas relativas às aquisições de material de
embalagem, observados os demais requisitos da lei.
Nesse sentido dou provimento ao Recurso Voluntário, nesse tópico, para
reverter as glosas das despesas com Embalagens Big Pallets e
Conteiners, desde que os dispêndios estejam devidamente comprovados,
tributados pelas contribuições e prestado por pessoa jurídica domiciliada
no País.
7.2.7 Frete entre estabelecimentos da empresa - (Transporte Interno)
Sobre essas despesas a DRJ entendeu que deveria ser mantida a glosa
pelas seguintes razões:
(...)
É importante, neste ponto, que se promova a reprodução da parte final da Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, relativamente ao conceito de insumo
tal como empregado nas Leis no 10.637/2003 e no 10.833/2003 para o fim de
definir o direito (ou não) ao crédito do PIS e da Cofins, relativamente aos valores
incorridos nas aquisições [negritei]:
Resumo: o STJ decidiu que é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, na medida
cm que comprometeria a eficácia do sistema de não-cumulatividadc da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei n°
10.637/2002 c 10.833/2003. Além disso, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
[...]
Observação 4. Ressalvam-sc do entendimento firmado pelo STJ, as
vedações c limitações de creditamento previstas em lei. Destarte, as
despesas que possuem regras específicas contidas nas Leis n°
10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as quais impedem o
creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo conceito
de insumo mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser
defendida sua importância para o processo produtivo.
A leitura do texto supra permite que se conclua que a razão está com a
Fiscalização, posto que “as despesas que possuem regras específicas contidas nas
Leis n° 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as quais impedem o
creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo conceito de
insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de essencialidade e
relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser defendida sua
importância para o processo produtivo”.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

No mesmo sentido, comando legal inserido no Parecer Cosit no 05/2018
[negritei].:
f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra
geral aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de
serviços no âmbito da não cumulatividade das contribuições, sem
prejuízo das demais modalidades de creditamento estabelecidas pela
legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas
hipóteses por elas alcançadas;
[...]
O disposto nesta última norma reforça o entendimento já trilhado pela
manifestação da PGFN, e que pode ser assim resumido: havendo uma
modalidade de creditamento para a qual é determinada um comando legal
específico, a regra geral aplicável ao conceito de insumo será afastada,
relativamente à situação pela norma tratada.
E é exatamente isso que ocorre com as operações de frete destinados a
remessas de matérias primas, produtos intermediários, embalagens
produtos acabados entre os diversos estabelecimentos da pessoa jurídica
Manifestante, visto que o inciso IX do art. 3o das normas que tratam da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins somente autoriza a tomada de crédito no
“frete em operação de venda”, desde que o ônus tenha sido suportado pelo
vendedor. (grifos meus)
(...)
Portanto, não tendo havido a subsunção do caso em julgamento à situação
prevista na legislação de regência (inc. IX do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003), a estabelecer o direito ao crédito somente no caso de “frete na
operação de venda” e quando o ônus for suportado pelo vendedor, firmo o meu
posicionamento no sentido de nenhum reparo merecer a glosa fiscal atinente ao
item 7.2.7 – transporte interno.
Em sua defesa a Recorrente alega que:
No caso vertente, outro não poderia ser o entendimento, pois a recorrente
utiliza do frete para transporte de insumos (matéria prima, materiais
intermediários e embalagens) fazendo parte do produtivo, inerente,
relevante e essencial à sua atividade.
A transferência por meio do frete de insumos na fase de elaboração do
produto (no início, meio ou fim) queda por ser totalmente ligada a este ciclo
de produção, revelando-se como um serviço útil e indispensável à
consolidação final da etapa produtiva em todas as fases do processo de uma
agroindústria, tanto na fase agrícola, como na posterior, do produto
acabado para a venda
Importante trazer os fundamentos contidos no relatório fiscal, para se demonstrar
a legitimidade dos créditos ante aos critérios da essencialidade e relevância no
processo produtivo:
(...)
No que se refere ao frete tenho votado no sentido de que cabe o direito
creditório e cito como precedente o Acórdão n.o 3201-009.519 de minha
relatoria, onde esta turma sob outra formação me acompanhou por
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

unanimidade revertendo a glosa em relação aos fretes de produtos em
elaboração entre estabelecimentos do Recorrente e por maioria de votos,
a glosa em relação aos fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos do Recorrente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
FRETE
DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
ACABADOS
E
EM
ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas do PIS e da Cofins,
prevista na legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de
2003, os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos em
elaboração e acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da
mesma pessoa jurídica, seja pelo inciso IX do Art. 3o, seja pelo conceito
contemporâneo de insumo, quando tais movimentações de mercadorias, sendo de
relevância importância, atenderem as necessidades logísticas do contribuinte.
Nas razões do voto ressaltei que:
Considerando a previsão legal autorizativa de desconto de créditos decorrentes
de fretes na transferência de produtos acabados, entendendo estar tal operação
abarcada pelo inciso IX (frete na operação de venda), certo de que uma
“operação”, é o conjunto de atos ou medidas em que se combinam os meios para
a obtenção de determinados resultados ou de determinados objetivos, assim
como os fretes de transferência de produtos em elaboração entre suas unidades,
este sob o prisma das despesas como insumos, tal como prevê a Lei n.o 10.833 de
2003, art. 3o, inciso II, considerando os critério de essencialidade e relevância, tal
como decidido no RESP 1.221.170 STJ julgado sob a sistemática de repetitivo e
por essa razão vinculante nas decisões do CARF, conforme preceito do art. 62,
inciso II, alínea ‘b’ do RICARF.
Diante do exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário nesse
ponto.
7.3 - Despesas com Energia.
As glosas relacionadas com as despesas com energia se deram
essencialmente em razão de não estarem contabilizadas como despesas
do ano objeto da apuração fiscal, o ano de 2010. Vejamos:
Foi noticiada no TVF a existência de créditos tomados pela Manifestante com
base em notas fiscais emitidas por dois estabelecimentos da pessoa jurídica
Cosan S/A Bioenergia, sendo que tais documentos possuem como data de
emissão o dia 19/04/2011, em razão do que não estão contabilizados como
despesas do ano objeto da apuração fiscal, o ano de 2010.
Após evidenciar que, segundo disposto pelo inciso II do parágrafo 1o do artigo 3o
das leis que instituíram a não cumulatividade do PIS e da Cofins, o crédito será
apurado sobre as despesas de energia elétrica incorridas no mês, o Agente Fiscal
registrou que “essas aquisições de energia, não podem ser utilizadas para fins de
créditos em razão de não estarem apropriadas na contabilidade da Cosan, nos
respectivos meses, além da forma que as notas fiscais foram emitidas, todas no
mesmo dia, referindo-se às vendas feitas há mais de dois anos, e ainda apropriou-
se de despesas com geração de energia, considerando as unidades geradoras
como um centro de custo das usinas”.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

Quanto à Defendente, limitou-se a afirmar não haver dúvida de que “é lícito e
legítimo o crédito quanto à energia elétrica, tendo a própria fiscalização afirmado
que houve a utilização desta”, com o que a glosa teria ocorrido “por questão
meramente formal”, o que não tenho como correto, conforme será a seguir
demonstrado.
Ora, se a glosa em análise se deu em razão de notas fiscais emitidas em 2011
terem servido como lastro para descontos de créditos apropriados ao longo do
ano 2010, obviamente que a razão está com a Fiscalização pois, a exemplo do
que ocorre com o IRPJ apurado pela sistemática do Lucro Real, também no que
se refere ao PIS e à Cofins não cumulativos, as receitas e as despesas devem ser
contabilizadas tendo em conta as premissas estabelecidas pelo regime de
competência.
Anotemos que o artigo 1o da Lei no 10.637/2002 estabelece que “A Contribuição
para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das
receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil”.
Como a norma acima referida estabeleceu que as receitas a serem consideradas
são aquelas auferidas no mês, por certo que estabeleceu a aplicabilidade do
regime de competência não somente para as receitas, mas também para os custos
e despesas para os quais é admitida a tomada de créditos.
Nessa senda, como as notas fiscais foram emitidas em 2011, é de se supor que a
energia foi igualmente fornecida e consumida também no ano de 2011.
Tenho, pois, como corretas as glosas aplicadas no item 7.3 – energia 2011
(Cosan S/A Bioenergia).
A defesa esta amparada na ausência de restrição ou distinção legal à
aquisição de outros estabelecimentos vinculados ao contribuinte.
Vejamos as razões que foram as mesmas arguidas no PAF no
10880.904881/2013-58, cujo período de apuração ocorreu entre
01/01/2011 a 31/03/2011:
Há expressa previsão legal permitindo o desconto de crédito quanto à energia
elétrica consumida.
No caso concreto, por sua vez, além do efetivo consumo, houve ainda a
aquisição devidamente comprovada por notas fiscais idôneas emitidas, sem
qualquer vício, sendo tais créditos contabilizados e apurados nos termos da lei.
Deste modo, não existe qualquer elemento fático e jurídico que impeça o crédito.
Além disso, a lei não cria qualquer restrição ou distinção à aquisição de outros
estabelecimentos vinculados ao contribuinte, já que o ponto fundamental é
avaliar: (i) – trata-se de energia elétrica?; (ii) – foi consumida por
estabelecimento do contribuinte; (iii) – existe prova – documento fiscal – de sua
aquisição de uma pessoa jurídica domiciliada no Brasil?
Não existem outros requisitos legais, de modo que o crédito é legítimo,
notadamente, pelo fato de que, ao contrário do que sustenta o TVF, inexiste
também vedação a este direito para o contribuinte que, além de consumidor,
também é produtor. Trata-se de intepretação que inovação do ponto de vista
legislativo, inserindo vedação não prevista em lei.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

Dentro deste contexto fático, que se apresenta um tanto quanto diferente
do contexto apresentado no PAF no no 10880.904881/2013-58, onde
especificamente o motivo se concentrou pelo fato de que a aquisição
ocorreu com empresa do mesmo grupo, fato incontroverso, dado que a
própria recorrente afirma ser consumidora e também produtora. Aqui as
glosas se deram essencialmente em razão de notas fiscais emitidas em
2011 terem servido como lastro para descontos de créditos apropriados
ao longo do ano 2010.
O Recurso Voluntário não se insurgiu contra os argumentos da
fiscalização, que foram ratificados pelo julgador a quo. Os argumentos
recursais não se eximem em contextualizar os motivos que ocasionaram
tal deslocamento da apropriação dos créditos diante o regramento que
norteia o regime de competência.
A legalidade do crédito não é o ponto controvertido, evidente que o
crédito sobre despesas com energia elétrica encontra amparo nas leis de
regência 10.637 e 10.833, contudo a razão da glosa, esta ancorada na
utilização de notas fiscais emitidas em data posterior ao ano em que
foram utilizadas como lastro para apropriação dos créditos e que de igual
modo ao PAF no 10880.904881/2013-58 foram emitidas por
estabelecimentos da pessoa jurídica Cosan S/A Bioenergia.
Tal qual a Recorrente não se incumbiu de demonstrar o erro praticado,
face ao deslocamento das competências das notas fiscais que pretendeu
tomar crédito, também não se desincumbiu de demonstrar que houve o
desembolso financeiro pela aquisição (quiçá através de um conta
corrente), lastreado pelas notas fiscais emitidas, bem como que houve por
parte do produtor (fornecedor da energia) o devido recolhimento das
contribuições do PIS e da COFINS, devidas na operação, fatores
relevantes para sustentar que o comprador faz jus a tomada de crédito.
Destaco ainda que, tratando-se de Despacho Decisório, em razão de
pedido de compensação, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar de
forma inequívoca o seu direito creditório, nos termos do artigo 3731 do
Código de Processo Civil de 2015
Nesse sentido, mantenho as glosas sobre energia elétrica.
Rateio de Créditos
O presente tópico trata dos percentuais de rateio utilizado pela recorrente
entre mercado interno e mercado externo, sendo afirmado pela DRJ que a
fiscalização excluiu a receita com venda de óleo diesel e gasolina da
apuração do percentual das receitas tributadas no mercado interno e das
não tributadas, pois estando sujeitos à incidência monofásica, sob o

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

argumento de que tais produtos não geram créditos na revenda. Vejamos
os destaques:
Vê-se, pois, que a Fiscalização não promoveu qualquer alteração nos percentuais
de rateio entre mercado interno e mercado externo pelo contribuinte apurados,
tendo a modificação se dado exclusivamente no bojo do mercado interno, em que
as vendas de gasolina e de óleo diesel foram excluídas do rateio.
Trata-se de informação que se mostra ratificada pelo que consta do Anexo I –
Apurações, senão vejamos: (...)
Importante ainda se destacar que os percentuais de rateio no mercado externo a
serem considerados no presente julgado serão obtidos por dedução dos
percentuais de rateio no mercado interno constantes do demonstrativo supra, o
que se dará mediante a aplicação da seguinte fórmula:
percentual rateio mercado externo = 1 – percentual rateio mercado interno
Portanto, como o que se tem no presente processo é um Pedido de Ressarcimento
do PIS/Pasep Não Cumulativo Exportação, inaplicável se mostra a contradita
formulada pela Defendente, consistente em um alegado cabimento da receita da
venda dos combustíveis no rateio entre as receitas tributadas e não tributadas no
mercado interno, medida essa com aptidão para afetar o valor do PIS/Pasep Não
Cumulativo Mercado Interno, além dos valores lançados nos autos de infração do
PIS/Cofins, matérias que não se fazem presentes no processo ora julgado.
Segue a título ilustrativo ementa de julgado efetuado pelo CARF, concernente a
processo que trata de autos de infração do PIS e da Cofins deste mesmo
contribuinte, em que referido Órgão Julgador teve por correto o procedimento
fiscal: Acórdão CARF no 3401-006.851 de 21/08/2019
Sobre o tema o Recurso Voluntário traz os seguintes argumentos:
Segundo o artigo 3o, §§ 7o e 8o da Lei n. 10.637/2002, quanto à apuração dos
créditos de PIS, com a mesma redação para o Cofins, na lei 10.833/2003.
temos:
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou II – rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
Assim, fácil perceber que a lei não prevê a exclusão da receita decorrente da
venda de bens com incidência monofásica.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

Ao contrário, as receitas que não se submetem ao regime não-cumulativo são
aquelas descritas, especialmente, nos artigos 8o (PIS) e 10 (COFINS), quedando-
se no regime cumulativo.
A venda com alíquota zero, mesmo nas hipóteses de incidência monofásica, não
é sinônimo de pessoa jurídica excluída do regime não cumulativo e sem direito
ao crédito que se concede a esta forma de apuração, consoante Soluções de
Consulta da DRFB, como é o caso da Solução de Consulta no 239 de 06 de
dezembro de 2012.
Assim, não resta dúvida quanto a improcedência da revisão do rateio
proporcional da receita no mercado interno realizado pela fiscalização e mantido
pela decisão recorrida, ao excluir da receita os valores decorrentes de operações
monofásicas, especialmente, óleo diesel e gasolina.
Muito embora a decisão a quo, tenha trago precedente do CARF, na
busca de ratificar sua ratio decidendi, citando o Acórdão n.o 3401-
006.851, de relatoria do ilustre Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, venho com todas as vênias duplamente discordar dos ilustres
julgadores.
De fato, claro é a interpretação que se extraí das leis de regência, Leis no
10.637/02 e no 10.833/03, na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à
incidência não-cumulativa da contribuição ao PIS e à COFINS, de que
somente em relação a uma parte de suas receitas, os créditos serão
apurados, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
Em tais casos, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica,
por um dos seguintes métodos: (i) apropriação direta, inclusive em
relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos,
integrada e coordenada com a escrituração; ou (ii) rateio proporcional,
aplicando-se aos custos despesas e encargos comuns à relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
Contudo, a questão posta trata da hipótese em que o Contribuinte, apenas
ao regime não-cumulativo, comercializa produtos não-sujeitos ao
pagamento das contribuições – alíquota zero (produtos monofásicos).
Qual deveria ser o valor da base de cálculo para fins de apropriação de
créditos no regime não-cumulativo no rateio proporcional? Em outras
palavras, as receitas de vendas de mercadorias não-tributadas (alíquota
zero, derivadas da incidência monofásica) devem ser computadas para
fins de rateio proporcional?
Entendendo pela impossibilidade de apropriação dos créditos em relação
à proporção das receitas sujeitas à alíquota zero, dado serem produtos
com incidência monofásica (vendas de gasolina e de óleo diesel),
entendeu a Autoridade Fiscal, assim como a DRJ, que essas receitas não
integrariam o somatório das receitas não-cumulativas no mercado
interno, para fins de rateio proporcional a ser aplicada aos custos e
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

despesas comuns, desta forma manteve-se a revisão do rateio
proporcional. Imperioso consignar que o princípio constitucional da não
cumulatividade é invariável quanto ao tratamento da plurifasia, a fim de
evitar a tributação em cascata. No que pertine à base de cálculo do PIS e
da COFINS, o § 12, do art. 195, da CF/88, determina a competência para
instituir o regime de não cumulatividade conforme o setor de atividade
econômica. Não disciplina a forma a ser adotada.
Tal sistemática somente veio a existir em nosso ordenamento jurídico em
2002 e 2003, conforme disposto no art. 3o, da Lei no 10.637/02 (PIS) e da
Lei no 10.833/03 (COFINS) e art. 15, da Lei no 10.865/04, na forma de
apropriação de créditos sobre a receita bruta apurada.
O regime de tributação monofásica ou concentrada de recolhimento do
PIS e da COFINS tem por premissa unificar em uma só alíquota o valor
das contribuições que o legislador admite, por presunção, que seria uma
média da arrecadação da cadeia plurifásica, com atribuição de alíquota-
zero para as etapas seguintes. Vê-se que aplicada a incidência
monofásica, não se elimina a continuidade da cadeia plurifásica, razão
porque, em obediência ao princípio da não cumulatividade, as receitas
decorrentes das vendas tributadas à alíquota zero na sistemática não-
cumulativa, deve compor a base de cálculo para fins de creditamento na
forma do rateio proporcional.
Fazendo jus ao modus operandi utilizado, onde os precedentes são
sempre bem vindos para corroborar a forma com que o julgador entende
como correta, faço das minhas razões de decidir o que foi de
argumentações da ilustre Conselheira – Relatora Dra. Renata da Silveira
Bilhim, no Acórdão no 3402-007.927, julgado em sessão realizada em
dezembro de 2020, onde por unanimidade de votos, a turma reconheceu o
recurso voluntário para que sejam reconhecidas as receitas tributadas à
alíquota zero no cômputo do percentual de rateio proporcional, no
tocante a receita da não-cumulatividade, para a apuração do crédito
atinente às despesas com energia elétrica. De onde extraio excertos que
entendo serem pertinentes ao deslinde do ponto aqui guerreado:
(...)
Entendo, portanto, que a legislação de regência não limitou a natureza da receita
obtida no regime não cumulativo para fins de apropriação de créditos relativos
aos custos, despesas e encargos comuns. A lei fala que no rateio proporcional
aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
A receita derivada da comercialização do óleo diesel e gasolina, sujeita à
incidência monofásica, no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, gera a
incidência à alíquota zero. Existe incidência, só não há pagamento porque o fator
multiplicador é zero, derivado da escolha pelo regime monofásico como técnica
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

de arrecadação. Logo, faz parte da base de cálculo do rateio proporcional
acima referenciado, em obediência ao princípio da não cumulatividade.
O que se veda expressamente é o crédito derivado de aquisições não
tributadas e não quando na saída, em razão da aplicação da alíquota zero
(incidência monofásica), não há pagamento, a menos que houvesse alguma
vedação legal, o que não é o caso.
Nesse ponto, destaco a Solução de Divergência COSIT no 3, de 09 de maio de
2016, cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. CUSTOS E DESPESAS COMUNS. RATEIO
PROPORCIONAL.
REVENDA
DE
PRODUTOS
SUJEITOS
A
INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA.
Para efeitos do rateio proporcional de que trata o inciso II do § 8 do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, desde que sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, as receitas decorrentes da
venda de produtos sujeitos à incidência concentrada ou monofásica da
mencionada contribuição podem ser incluídas no cálculo da “relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total”, mesmo que tais operações estejam
submetidas a alíquota zero.
Entre 1o de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1o de abril de 2009 e 4 de
junho de 2009, esteve vedada a possibilidade de apuração, por comerciantes
atacadistas e varejistas, de créditos em relação a custos, despesas e encargos
vinculados a receitas decorrentes da revenda de mercadorias submetidas à
incidência concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, §§ 7o e 8o; Lei 11.033, de
2004, art. 17.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. CUSTOS E DESPESAS COMUNS. RATEIO
PROPORCIONAL.
REVENDA
DE
PRODUTOS
SUJEITOS
A
INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA.
Para efeitos do rateio proporcional de que trata o inciso II do § 8 do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003, desde que sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Cofins, as receitas decorrentes da venda de produtos sujeitos
à incidência concentrada ou monofásica da mencionada contribuição podem
ser incluídas no cálculo da “relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total”, mesmo
que tais operações estejam submetidas a alíquota zero.
Entre 1o de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1o de abril de 2009 e 4 de
junho de 2009, esteve vedada a possibilidade de apuração, por comerciantes
atacadistas e varejistas, de créditos em relação a custos, despesas e encargos
vinculados a receitas decorrentes da revenda de mercadorias submetidas à
incidência concentrada ou monofásica da Cofins.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, §§ 7o e 8o; Lei 11.033, de
2004, art. 17.
Fica reformada a Solução de Consulta SRRF01/Disit no 47, de 2009. (grifou-se)
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

Desta forma, a RFB entendeu que é permitida a inclusão das receitas auferidas
com a revenda de produtos monofásicos, tributadas à alíquota zero, no somatório
das receitas não-cumulativas para fins do rateio proporcional, com vistas à
obtenção da base de cálculo dos créditos calculados sobre as despesas comuns,
vinculadas às receitas cumulativas e não-cumulativas.
(...)
Especificamente em relação a estas argumentações reproduzidas, que
acompanho seguindo as mesmas razões de decidir, visto que a legislação
não deixa dúvidas acerca da possibilidade de inclusão como venda não-
tributada a revenda de óleo diesel e gasolina.
Assim concordo com a ora Recorrente de que “a venda com alíquota
zero, mesmo nas hipóteses de incidência monofásica, não é sinônimo de
pessoa jurídica excluída do regime não cumulativo”.
Entendo que adotar tal racional, não significa dizer que esta autorizada a
constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens no regime
monofásico, contrariando “em parte” os argumentos complementares do
citado acórdão, até porque o próprio STJ no REsp no 1894741/RS2
firmou as seguintes teses:
 É vedada a constituição de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre o custo de aquisição (artigo 13 do Decreto-Lei 1.598/1977) de bens
sujeitos à tributação monofásica (artigos 3o, inciso I, alínea "b", da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003).
 O benefício instituído no artigo 17 da Lei 11.033/2004 não se restringe às
empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado Reporto.
 O artigo 17 da Lei 11.033/2004 diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor; portanto, não permite
a constituição de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o
custo de aquisição (artigo 13 do Decreto-Lei 1.598/1977) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelo artigo 3o, inciso I, alínea "b", da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003.
 Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa, que
pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
 O artigo 17 da Lei 11.033/2004 apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não
sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não autorizando a constituição de
créditos sobre o custo de aquisição (artigo 13 do Decreto-Lei 1.598/1977) de
bens sujeitos à tributação monofásica.

2 Até o julgamento deste processo este REsp encontra-se “Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) VICE-
PRESIDENTE DO STJ (Relator) – 08/03/2023”
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

Frisa-se que o que se esta a deferir nesta controvérsia é a possibilidade de
inclusão das receitas com as revendas não-tributada de óleo diesel e
gasolina, sob pena de subtrair sensivelmente os percentuais destinados.
Assim, não esta a comprometer a arrecadação da cadeia, nem colocando
em risco a administração tributária, quer seja pelo princípio da eficiência
da administração pública, quer seja pelo objetivo da neutralidade
econômica, componente principal do princípio da não cumulatividade.
Portanto dou provimento ao Recurso Voluntário nesse item, para que seja
restabelecido a forma com que a Defendente operou o rateio, no que
refere a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
7.4 - Despesas com locação.
As despesas de locação de que trata esse tópico, foram justificadas como
os agenciamentos de publicidades, aluguel de palco, artefatos de
tapeçaria, áudio e vídeo, bebidas, circo e marionetes, plantas de flores,
condomínio, filmagens, shows pirotécnicos, buffet, shows musicais,
funerária, gelo e hotel. A negativa de crédito foi feita com base na
ausência de ligação dessas despesas com a atividade econômica da
empresa, entendida pela Autoridade Fiscal bem pela DRJ, como sendo
aquela intrínseca ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços. Vejamos o posicionamento da DRJ:
(...)
No que se refere à Manifestante, limitou-se a registrar que “Diante da noção
ampla de insumo e própria imposição constitucional da não-cumulatividade, há
de se reconhecer o direito ao crédito em tais hipóteses”.
Todavia, já foi demonstrado no presente voto que a “atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte” deve ser entendida como aquela circunscrita
“ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos
pela pessoa jurídica”, de forma a não contemplar as atividades administrativas,
jurídicas e contábeis, dentre outras, conforme reiteradamente citado no presente
voto.
Assim, correto se mostrou o procedimento fiscal, ao promover as glosas
especificadas no item 7.4 – não é locação.
A recorrente destaca em seu Recurso que:
Nesse tópico, a decisão nega os créditos, diante das seguintes razões: “Por outro
lado, não foram admitidos “os agenciamentos de publicidades, aluguel de palco,
artefatos de tapeçaria, áudio e vídeo, bebidas, circo e marionetes, plantas de
flores, condomínio, corretagem de aluguel de imóveis, eventos com filmagens,
shows pirotécnicos, buffet, shows musicais, funerária, gelo, hotel”, procedimento
que foi adotado em razão de o Agente Fiscal entender que tais pagamentos não
estão ligados à atividade da empresa.”
No caso, deve ser adotado o conceito amplo de insumo, notadamente quanto a
alugueis necessários à sua atividade, como publicidades, tapeçaria, filmagens de
seus produtos, despesas com seus funcionários, como hotel, dentre outros.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

O julgado, ora combatido, andou bem, na medida em que, de fato não se
pode considerar toda e qualquer despesa como insumo, ainda que se
adote um conceito mais amplo, conforme tem ocorrido neste colegiado,
desde que transitou em julgado o citado REsp do STJ. As despesas acima
elencadas não guardam qualquer relação com as atividades fins da
empresa, menos ainda no seu processo de produção, sequer podem ser
consideradas essenciais e relevantes.
Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário Nesse tópico, por
total ausência de relação entre as despesas e as atividades econômica e
operacional da empresa.
Juros sobre a multa e juros SELIC
Sobre o tema o Recurso Voluntário trata da impossibilidade de calcular
juros sobre multa e contesta a taxa utilizada pela fiscalização, vejamos:
(...)
Não há fundamento legal, portanto, para aplicar juros sobre a multa de ofício
lavrada e assim resta improcedente a multa de ofício lavrada pelo seu caráter
confiscatório, bem como pela impossibilidade de se aplicar juros sobre ela. (...)
Não assiste razão a recorrente em seus argumentos visto que a aplicação
de juros de mora decorre de previsão legal, conforme bem delineado no
acórdão recorrido. A justificativa se encontra na própria lei citada pelo
contribuinte, ou seja, a taxa aplicada pelo artigo 161 do CTN3.
Nesse sentido é o entendimento exposto no acórdão n.o 9303005.843, de
relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, que por maioria
decidiu
que
os juros de mora incidam sobre multa de
ofício,
fundamentando com as seguintes razões:
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1998 a 28/02/1998, 01/05/1998 a 31/05/1998,
01/12/1998 a 31/12/1998, 01/01/1999 a 30/06/1999, 01/08/1999 a
30/09/1999, 01/12/1999 a 31/08/2001, 01/10/2001 a 31/12/2001, 01/02/2002
a 31/12/2002
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de
juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
(...)

3 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

A norma geral, estabelecida no art. 161 do Código Tributário Nacional,
dispõe que, o crédito não integralmente pago no vencimento será acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
A par dessa norma geral, para não deixar margem à dúvida, o legislador
ordinário, estabeleceu que os créditos decorrentes de penalidades que não
forem pagos nos respectivos vencimentos estarão sujeitos à incidência de
juros de mora. Essa previsão consta, expressamente, do art. 43 da Lei
9.430/1996, que transcrevo abaixo.
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento.
Em suma, tem-se que o crédito tributário, independentemente de se referir a
tributo ou a penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, fica
sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Nesse sentido, tem-se que incide juros moratórios sobre a multa de ofício não
paga na data do respectivo vencimento.
Outrossim, sobre o assunto há entendimento consolidado no CARF
quanto a devida aplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício,
conforme se verifica a seguir:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Há ainda que considerar a súmula CARF n.o 4 que trata da taxa a ser
aplicada, vejamos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

Por fim, destaca-se ainda, a obrigatoriedade de observância das súmulas
vinculantes do CARF pelos julgadores, sob pena de perda do mandato,
conforme consta no Regimento Interno da Instituição, vejamos:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;
Sendo essas as razões, nego provimento ao Recurso Voluntário no ponto em que
recorre da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Diante dessas razão nego provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto.
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário e dou parcial
provimento para reverter as glosas, desde que os dispêndios estejam
devidamente comprovados, tributados pelas contribuições e prestado por
pessoa jurídica domiciliada no País, sobre as despesas com:
(i) Centro de Custo não ligado a produção (7.1.2), nas seguintes rubricas:
captação e tratamento de água; remoção de resíduos industriais; itens
análises laboratoriais, serviços de manutenção agrícola e industrial,
balança de cana e armazém;
(ii) Embalagens Big Pallets e Conteiners ( 7.2.3);
(iii) Frete entre estabelecimentos da empresa;
(iv) Rateio de Créditos para que seja restabelecido a forma com que a
Defendente operou o rateio, quer seja a relação percentual existente entre
a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês, considerando as receitas com as vendas de
gasolina e de óleo diesel, não-tributadas (alíquota zero, derivadas da
incidência monofásica).
Voto Vencedor
Quanto aos créditos referentes a despesas portuárias relacionadas à
movimentação, liberação, análise, inspeção e agenciamento de cargas, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:
A despeito do brilhantismo do voto apresentado pelo Conselheiro Márcio
Robson Costa, discordo da conclusão de que tais reflexões sejam
aplicáveis ao caso concreto, no que diz respeito unicamente à análise
das Despesas Portuárias, em razão dos motivos que passo a expor a
seguir.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

Em que pese a argumentação da recorrente de que despesas portuárias
estariam abrangidas não só pelo art. 3o, inciso II, mas também (de forma
ampliativa), com base no IX do art. 3, das leis 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003, não há como negar que mesmo com a utilização do conceito
mais abrangente de insumo, tais despesas não são passíveis de serem
entendidas como tal.
As despesas portuárias estão em uma etapa fora da produção e por isso
não são passíveis de creditamento. As despesas portuárias relacionadas
com a movimentação, liberação, análise, inspeção e agenciamento de
cargas estão contempladas pelo inciso II do artigo 3o das normas que
tratam do conceito de insumo na apuração não cumulativa do PIS e da
Cofins. Não há como equiparar tais operações ao dispêndio com
"armazenagem de mercadoria", muito menos com um encargo com "frete
na operação de venda", quando o encargo for do vendedor, como propõe
o recorrente.
Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da
matéria em comento é que "o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -bem ou
serviço
-
para
o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada pelo contribuinte".
Neste ponto, mostra-se necessário interpretar a abrangência da expressão
"atividade econômica desempenhada pelo contribuinte". Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em
qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa,
jurídica, contábil, etc), todas as discussões e conclusões entravadas pelos
Ministros do STJ circunscreveram-se ao processo de produção de
bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou
serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pela empresa. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou
serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes
ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a
meros custos administrativos ou com vendas e não devem figurar entre os
itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista
em lei.
Os serviços portuários, relacionadas com a movimentação, liberação,
análise, inspeção e agenciamento de cargas por não serem utilizados no
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

processo produtivo, não são passíveis de gerarem réditos de PIS/Cofins
não cumulativo por absoluta falta de previsão legal. Não haveria como
classificar tais despesas como essenciais ou mesmo relevantes ao
processo produtivo, uma vez que não constituem elemento estrutural
ou inseparável do processo. Sua falta não priva o produto da qualidade,
quantidade e/ou suficiência; e nem integra o processo produtivo pela
singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
Assim tem entendido este CARF, conforme se verifica nos acórdãos
abaixo ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de Apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GASTOS COM
DESPACHANTE
ADUANEIRO.
CRÉDITOS
DE
INSUMOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não serem
utilizados no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou
relevantes ao processo produtivo, não geram créditos do PIS/Pasep no regime
não cumulativo. Ausência de previsão legal.
Processo n° 11065.001185/2009-88. Acórdão no 3402- 007.708, de 23/09/2020.
Relator: Conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-Calendário: 2012
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS
DIVERSOS.
NÃO
SUBSUNÇÃO
AO
CONCEITO
DE
INSUMOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.
A jurisprudência majoritária do CARF sustenta que o conceito de insumos, no
âmbito das contribuições não-cumulativas. Pressupõe a relação de pertinência
entre os gastos com bens e serviços e o limite espaço-temporal do processo
produtivo. Em outras palavras, não podem ser considerados insumos aqueles
bens ou serviços que venham a ser consumidos antes de iniciado o processo ou
depois que ele tenha se consumado. Despesas portuárias não se subsumem ao
conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-
cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e
armazenagem nas operações de comercialização - para os quais há expressa
previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos
após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
Processo n° 10314.720217/2017-14 . Acórdão no 3302-007.594, de 25/09/2019.
Relator: Conselheiro Jorge Lima Abud

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (Cofins)
Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
SERVIÇOS DE CAPATAZIA, AGENCIAMENTO, ASSESSORIA, TAXAS
DE LIBERAÇÃO E DESPACHO ADUANEIRO. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de capatazia, agenciamento, assessoria, taxas de liberação e
despacho aduaneiro, por não serem utilizados no processo produtivo, não
geram créditos de COFINS no regime não-cumulativo, por absoluta falta de
previsão legal. Tampouco se enquadram como armazenagem de mercadoria na
operação de venda, pois somente se consideram despesas com armazenagem
aquelas despesas com guarda de mercadoria; não se incluindo nesse conceito as
referidas despesas.
Processo n° 10640.907381/2016-43. Acórdão no 3402-007.175, de 17/12/2019.
Relatora: Conselheira Cynthia Elena de Campos
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

Desta forma, não há como se considerar insumo gerador de crédito da
não-cumulatividade do PIS e da Cofins, nos casos em que tais
dispêndios incorreram em atividades outras que não a atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. Ademais, além das
referidas despesas ocorrerem após a finalização do processo
produtivo, não são essenciais ou mesmo relevantes a este.
No caso em tela, as despesas portuárias não estavam circunscritos ao
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, da empresa.
Assim, não podem ser considerados insumos as despesas incorridas no
processo de venda das mercadorias produzidas. Tendo em conta que
despesas portuárias se manifestam em uma etapa que ocorre após a
produção de bens da Recorrente, correta a manutenção da glosa.
Por tais fundamentos, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
no que diz respeito às despesas portuárias, relacionadas com a
movimentação, liberação, análise, inspeção e agenciamento de cargas.

Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953121/2013-74

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes termos: I) para reverter as glosas de créditos
referentes a aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas contribuições e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, em relação a (I.1) captação e tratamento de
água, remoção de resíduos industriais, análises laboratoriais e balança de cana e (I.2) serviços de
manutenção agrícola e industrial e armazém, aquisições de embalagens Big Pallets e contêineres
e dispêndios com fretes de produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica; II) para manter a
glosa de créditos referentes a despesas portuárias relacionadas à movimentação, liberação,
análise, inspeção e agenciamento de cargas e (III) para restabelecer o rateio de créditos da forma
operada pelo Recorrente quanto à relação percentual entre a receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, considerando as receitas com as vendas
de gasolina e de óleo diesel não tributadas (alíquota zero, derivada da incidência monofásica); e
(IV) para manter a glosa de créditos decorrentes de despesas com energia e locação, bem como
para manter a exigência de juros sobre a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 418
DF CARF MF
Original